Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECEPTAÇÃO SIMPLES ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, que foi preso em flagrante na posse do bem produto de crime anterior e não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto “amigo” que teria lhe emprestado a motocicleta, e estava na posse de um objeto costumeiramente utilizado como “chave mixa”, para ligar veículos automotores. Além disso, não tivesse ciência da origem criminosa da motocicleta, não haveria razão para se afastar da viatura do DETRAN ao avistá-la, realizando uma manobra proibida, a fim de evitar que a placa da motocicleta fosse consultada.
4. Recurso desprovido.